Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADAS. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CORRESPONDENTE. RECONHECIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
1.1. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no decisum não autoriza a pretensão anulatória da decisão por negativa de prestação jurisdicional, desde que devidamente fundamentada e prestada jurisdição ao que foi submetido. Preliminares rejeitadas.
2. A empresa apelante possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da existência de relação jurídica de consumo entre as partes, discutindo-se a ocorrência de danos resultantes de suposta má-prestação dos serviços pactuados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.
4. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”
4. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo aquela responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada.
5. A instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade aos consumidores.
6. O prejuízo financeiro suportado pelos autores restou devidamente comprovado, sendo desnecessário aferir qual das rés teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC.
7. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária.
7.1. Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam: a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar.
8. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.